Tribunal: TJDFT
Processo: 0707131-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
DESPACHO Vistos. Compulsando-se os autos, constata-se que a subscritora do presente agravo de instrumento não possui procuração nem substabelecimento nos autos. Dessa forma, em observância aos arts. 1.017, § 3o, c/c o art. 932, parágrafo único, c/c o art. 76, caput e § 2o, I, todos do CPC/15, INTIME-SE a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos instrumento de mandato ou substabelecimento em nome da subscritora do recurso ou para que, no mesmo prazo, providencie a sua assinatura por patrono devidamente constituído nos autos, sob pena de não conhecimento. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora